Tribunal: TJPA
Processo: 0800296-54.2022.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11808 - Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800296-54.2022.8.14.0130

APELANTE: JOAO RAFAEL DE ARAUJO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800296-54.2022.8.14.0130

APELANTE: JOAO RAFAEL DE ARAUJO.

ADVOGADO: ANDRE FRANCELINO DE MOURA

APELADO:

BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. DESCONTOS EM CONTA/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO COM MODULAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. AFASTAMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I-

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Dano Moral, ajuizada por correntista aposentado em face de instituição financeira, objetivando o reconhecimento da inexistência de contratação de serviços bancários, a restituição dos valores indevidamente descontados e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a exclusão da condenação por litigância de má-fé imposta em primeiro grau.

II. Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a regular contratação dos serviços bancários impugnados pelo consumidor, especialmente mediante a juntada de contrato ou outro documento idôneo que demonstre a manifestação válida de vontade.

III. A ausência de qualquer prova da contratação afasta a presunção de concordância tácita do consumidor e caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

IV - A cobrança indevida de valores enseja o dever de restituição, sob pena de enriquecimento sem causa.

V- A repetição do indébito em dobro, aplica-se às cobranças indevidas pagas após 30/03/2021, em razão da modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp nº 676.608/RS, devendo as parcelas anteriores ser restituídas de forma simples.

VI- Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral indenizável, por violarem a dignidade e a segurança financeira do consumidor, extrapolando os meros dissabores cotidianos.

VII- A indenização por dano moral deve ser fixada com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da condenação.

VIII- Inexistindo prova de conduta dolosa ou desleal da parte autora, não se configuram as hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil, impondo-se o afastamento da condenação por litigância de má-fé.

IX- Reformada a sentença, a instituição financeira deve arcar integralmente com os honorários sucumbenciais, fixados de acordo com os critérios do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

X- Recurso conhecido e dado parcial provimento,
reformando a sentença para condenar o ora apelado à restituição dos valores indevidamente descontados. Até 30/03/2021 esses deverão ser restituídos de forma simples, enquanto aqueles pagos posteriormente a essa data deverão ser devolvidos em dobro. Além disso, condeno o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Acerca disso, incidirá juros de mora calculados com base na Taxa Selic, deduzido o IPCA, nos termos do §1º do art. 406 do Código Civil), calculado desde o evento danoso (Súmula 54 STJ), bem como correção monetária pelo Indice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA desde a data do arbitramento (Súmula 362 STJ).

Concomitantemente, condeno o apelado ao pagamento dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, nos termos acima expostos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800296-54.2022.8.14.0130

APELANTE: JOAO RAFAEL DE ARAUJO.

ADVOGADO: ANDRE FRANCELINO DE MOURA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
JOÃO RAFAEL DE ARAUJO
em face de sentença proferida pelo
Juiz de Direito da Vara Única de Ulianópolis
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL
, processo número 0800296-54.2022.8.14.0130, movida pelo ora apelante em face do
BANCO BRADESCO S.A
.

Narra-se na inicial que a parte requerente é correntista usuária dos serviços bancários, possuindo conta corrente junto a referida instituição apenas para recebimento previdenciário.

Contudo, ao retirar um extrato bancário, o autor teria percebido a existência de cobranças referentes a serviços que, segundo ele, não haviam sido contratados, quais sejam: bradesco previdência e seguros; bradesco vida e previdência; seguro prestamista e título de capitalização.

Requer, portanto, a devolução em dobro dos valores descontados, no montante de R$2.227,86 (dois mil duzentos e vinte e sete reais e oitenta e seis centavos) bem como indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Banco Bradesco apresentou contestação (ID 14178917), alegando que haveria litispendência, posto que a parte já teria ajuizado ação de número 00089498320198140130, com as mesmas partes, objeto da causa e causa de pedir, questionando o mesmo contrato.

Aduziu, concomitantemente, que não haveria possibilidade de restituição por danos materiais, ou pagamento de danos morais, ante a ausência de ato ilícito por parte da instituição bancária.

Que a parte autora teria usufruído dos serviços cobrados.

Impugnação à contestação (ID 14178924).

Em sentença proferida (ID 14178929) o juízo singular sustentou que abrir conta corrente significa pagamento de tarifas, de modo que o pedido seria improcedente.

Além disso, alegou que não seria crível alguém reclamar sobre descontos indevidos em sua conta corrente após mais de 09 (nove) anos do início dos débitos.

Por isso, destacou-se que não vislumbraria a ocorrência de ato ilícito, dano material ou moral, uma vez que, segundo o entendimento do magistrado, a Requerente pretende anular os contratos, mesmo sabendo que havia firmado os ajustes.

Condenou-se a parte por litigância de má-fé, em 10% (dez por cento) sobre o valor das verbas pleiteadas.

O autor interpôs recurso de apelação (ID 14178931) alegando que, em relação a condenação por litigância de má-fé, em nenhum momento teria se penalizado o Autor por qualquer alteração à verdade dos fatos, mas sim, e tão somente para coibir a atuação dos advogados que atuam com demandas bancárias dessa natureza.

Aduz que a instituição bancária não juntou aos autos, quaisquer documentos aptos a comprovar a contratação de tais serviços, especialmente o contrato.

Que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu questões semelhantes, firmando o entendimento de que nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.

Reitera a necessidade de recebimento indenizatório, à título de danos materiais e morais, nos termos da inicial.

Contrarrazões ao recurso de apelação (ID 14178934) na qual se reafirma a impossibilidade de cobrança de danos morais e restituição em dobro dos valores descontados.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800296-54.2022.8.14.0130

APELANTE: JOAO RAFAEL DE ARAUJO.

ADVOGADO: ANDRE FRANCELINO DE MOURA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

VOTO

Do recebimento:

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão do apelante ser beneficiário da justiça.

Do conhecimento:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.

Da análise do pedido da reforma:

O presente recurso tem por escopo atacar a sentença proferida em sede de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos autorais, considerando que os serviços bancários haviam sido contratados.

O recorrente alega que não contratou tais serviços, de modo que ensejaria indenização por danos morais e restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente.

Sem questões preliminares, passo à análise do mérito.

Mérito:

Cumpre esclarecer, de início, que a matéria atinente à cobrança denominada “Bradesco Vida e Previdência” não será objeto de discussão no presente recurso, uma vez que já foi devidamente analisada e decidida nos autos do processo nº 0008949-83.2019.8.14.0130.

Naquela demanda, houve pronunciamento judicial definitivo acerca da referida cobrança, formando-se a coisa julgada, a qual impede a rediscussão da matéria em novo processo entre as mesmas partes.

Assim, por força da autoridade da coisa julgada, o presente recurso irá se limitar, exclusivamente, às demais matérias controvertidas nos autos resta vedada qualquer reanálise da cobrança vinculada ao “Bradesco Vida e Previdência”, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

Da ausência de comprovação das contratações
:

No mérito, assiste parcial razão à parte apelante.

A sentença merece reparo, uma vez que a instituição bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a regular contratação dos serviços questionados, limitando-se a alegações genéricas, sem a juntada de qualquer documento apto a demonstrar a manifestação de vontade do consumidor, especialmente o contrato que lastrearia os descontos impugnados.

Com efeito, não há que se falar em concordância tácita do consumidor, porquanto determinados serviços bancários exigem anuência expressa, não sendo admissível presumir a contratação sem prova inequívoca de sua efetiva celebração.

Ressalte-se que a prova é produzida pelas partes e destinada à formação do convencimento do magistrado, a quem é assegurada liberdade para decidir a causa, desde que de forma fundamentada, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

No caso concreto, a instituição financeira não logrou êxito em cumprir seu encargo probatório no momento processual oportuno, ônus que lhe incumbia.

Compulsando os autos eletrônicos, verifica-se que o banco réu não conseguiu desconstituir os fatos alegados pelo autor, deixando de demonstrar a legitimidade das cobranças efetuadas mediante descontos no benefício do consumidor. Diferentemente do que sustenta a instituição financeira, inexiste nos autos qualquer documento que comprove a contratação do serviço que teria dado causa aos descontos realizados, inexistindo, inclusive, o suposto contrato firmado entre as partes.

Diante desse cenário, resta configurada a falha na prestação do serviço, uma vez que não comprovada a utilização de crédito ou de qualquer serviço bancário pelo consumidor, caracterizando-se, portanto, a cobrança indevida.

Evidencia-se, assim, a responsabilidade da instituição financeira, sobretudo por se tratar de relação jurídica de consumo. Na qualidade de fornecedora de serviços de natureza bancária e financeira, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, com fundamento na teoria do risco da atividade.

Vejamos o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca dessa temática:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
DESCONTOS SOB A DENOMINAÇÃO BRADESCO E VIDA PREVIDÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA
. OPERAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR.
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA
. DÍVIDA INEXISTENTE. CABÍVEL A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO NA ORIGEM EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL E REAIS). RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DESPROVIDO, MANTENDO-SE A CONDENAÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA, QUE VISAVA A MAJ0RAÇÃO DOS DANOS MORAIS, TAMBÉM DESPROVIDO. JUROS A CONTAR DO EVENTO DANOSO (SUMULA 43 STJ). MANTIDOS OS HONORÁRIOS FIXADOS EM SENTENÇA, NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801353-50.2020.8.14.0107 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2024).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO NÃO CONTRATADO
. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Benedita Gaspar da Silva contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema, que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Reparação por Danos Morais e Materiais c/c Pedido Liminar, movida em face do Banco Bradesco S.A. A autora, idosa e aposentada, alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referentes a títulos de capitalização que não contratou. A sentença reconheceu a inexistência da relação contratual e determinou a restituição simples dos valores debitados, negando, porém, a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer em dobro; (ii) estabelecer se a apelante tem direito à indenização por danos morais; e (iii) determinar a incidência de juros moratórios sobre as condenações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ, impondo ao banco o dever de comprovar a validade da contratação.

O banco apelado não demonstrou a regularidade da cobrança, tampouco a existência de contrato válido assinado pela autora, configurando falha na prestação do serviço.

A ausência de assinatura a rogo e de duas testemunhas invalida o contrato supostamente firmado pela autora, nos termos do artigo 595 do Código Civil
.

A cobrança indevida de valores permite a restituição em dobro, conforme o artigo 42, parágrafo único, do CDC, salvo prova de engano justificável, o que não ocorreu no caso.

O dano moral está configurado, pois os descontos indevidos afetaram verba de caráter alimentar, comprometendo a subsistência da autora e gerando transtornos que superam meros dissabores.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixado em R$ 5.000,00, conforme precedentes da Corte em casos análogos.

Os juros moratórios sobre os danos morais devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Os honorários advocatícios devem ser majorados em 2% sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação do contrato pelo banco caracteriza falha na prestação do serviço e impõe a restituição dos valores indevidamente cobrados
.

A repetição do indébito em dobro é devida quando não demonstrado engano justificável pelo fornecedor, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

O desconto indevido de valores em benefício previdenciário configura dano moral, ensejando indenização ao consumidor.

Os juros moratórios sobre a indenização por danos morais incidem a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 595; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; Súmulas 297 e 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1954424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 14.12.2021; STJ, REsp 1.907.394/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10.05.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0800252-71.2020.8.14.0076, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, Julgado em 22.03.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801669-49.2023.8.14.0013– Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES– 1ª Turma de Direito Privado – Data do documento 18/02/2025).

Da restituição dos valores – repetição do indébito:

Reconhecida a ilegalidade das cobranças efetuadas, impõe-se a análise da restituição dos valores indevidamente descontados.

Com efeito, o pagamento indevido enseja enriquecimento sem causa, porquanto aquele que recebe quantia a que não fazia jus acaba por se locupletar injustamente.

O Código Civil é expresso ao dispor que “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
” (artigo 876), sendo certo que a manutenção de valores indevidamente recebidos configura enriquecimento sem causa.

Assim, comprovado o pagamento indevido, surge para o recebedor o dever de restituição da quantia, devidamente corrigida.

Todavia, no que se refere ao pedido de devolução em dobro, assiste razão apenas em parte ao apelante. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EAREsp nº 676.608/RS, firmou entendimento no sentido de que a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, independe da demonstração de má-fé do fornecedor, sendo cabível sempre que a cobrança indevida não se fundar em engano justificável, por traduzir conduta contrária à boa-fé objetiva.

Entretanto, por razões de segurança jurídica, o referido Colegiado procedeu à modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo que a tese relativa à restituição em dobro somente seria aplicável a partir da publicação do acórdão, ocorrida em 30 de março de 2021, restringindo sua incidência às cobranças indevidas pagas após essa data.

Dessa forma, impõe-se a modulação da repetição do indébito no caso concreto, de modo que os valores indevidamente descontados até 30/03/2021 sejam restituídos de forma simples, enquanto aqueles pagos posteriormente a essa data deverão ser devolvidos em dobro, observada a correção monetária e os juros legais, em consonância com a orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça.

Dos Danos Morais:

No caso em exame, igualmente resta configurado o dano moral, uma vez que é evidente a violação à esfera extrapatrimonial do autor, que suportou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato que não firmou, circunstância que, por si só, compromete a tranquilidade e a segurança financeira do consumidor.

A indevida subtração de valores diretamente incidentes sobre verba de natureza alimentar revela-se suficiente para caracterizar abalo moral indenizável, porquanto extrapola os limites dos meros dissabores cotidianos, atingindo a dignidade do consumidor e gerando insegurança, angústia e aflição decorrentes do desfalque injustificado em seu orçamento mensal.

Nesse contexto, a indenização por dano moral deve atender ao seu caráter punitivo-pedagógico, de modo a desestimular a reiteração de condutas ilícitas por parte do fornecedor, reforçando os deveres de prudência, zelo e respeito que devem nortear as relações de consumo, sobretudo quando envolvem instituições financeiras. Tal reprimenda encontra fundamento nos princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade dos direitos fundamentais, além de contribuir para o combate à impunidade, ao evidenciar à coletividade a reprovação jurídica da conduta praticada.

Quanto ao cabimento da indenização por danos morais em hipóteses de contratação bancária não reconhecida pelo consumidor, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça encontra-se pacificada no sentido de ser cabível. A exemplo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. CONSUMIDORA APOSENTADA
.
DESCONTOS NÃO COMPROVADOS.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS MAS DESPROVIDOS.

I – Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c reparação por danos morais e materiais, ajuizada por consumidora, a qual reconheceu a ausência de contratação de título de capitalização, determinando a restituição dos valores indevidamente descontados de sua conta bancária e condenando o banco ao pagamento de danos morais.

II –

Nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabia à instituição financeira a comprovação da contratação, ônus do qual não se desincumbiu, sendo inegável a configuração de cobrança indevida.

III – A jurisprudência do STJ, notadamente no julgamento do EAREsp 676.608/RS, considera que a restituição dos valores cobrados indevidamente deve ser simples até 30/03/2021 e em dobro a partir desta data, independentemente de demonstração de má-fé.

IV – O desconto de valores de benefício previdenciário sem respaldo contratual caracteriza violação a direito de personalidade, sendo o dano moral presumido (in re ipsa), justificando a indenização fixada.

V – O valor arbitrado a título de dano moral (R$ 3.000,00) mostra-se proporcional e adequado à lesão suportada, observando os critérios de razoabilidade e função pedagógica.

VII – Impõe-se a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Recursos conhecidos mas desprovidos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800141-47.2024.8.14.0044 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/07/2025 )

Dessa forma, mostra-se devida a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

No tocante à fixação do
quantum
indenizatório, impõe-se a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que a indenização seja arbitrada com moderação, evitando-se tanto o enriquecimento sem causa do ofendido quanto a ineficácia pedagógica da condenação. O valor deve ser apto a compensar o sofrimento experimentado pelo autor e, simultaneamente, a desestimular práticas semelhantes por parte do ofensor.

Consideradas as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a extensão do dano, a repercussão dos fatos, a natureza do direito violado, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, entendo adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia compatível com os parâmetros adotados por esta Corte de Justiça em casos análogos, como o supracitado.

Dos juros de mora e da correção monetária:

No que concerne aos critérios de atualização da condenação por danos morais, tratando-se de ato ilícito não decorrente de relação contratual, diante da inexistência de comprovação válida da contratação, impõe-se a observância da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Nessas hipóteses, a correção monetária tem por finalidade recompor o valor real da indenização, devendo incidir a partir da data do arbitramento, pelo INPC, nos termos da Súmula nº 362 do STJ.

Por sua vez, os juros de mora possuem caráter sancionatório e devem fluir desde o evento danoso, em 1% ao mês, conforme o entendimento consagrado na Súmula nº 54 do STJ.

Da exclusão da condenação por litigância de má-fé
:

No tocante à condenação por litigância de má-fé, verifica-se que não estão presentes, no caso concreto, quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

A conduta da parte não evidenciou alteração da verdade dos fatos, uso do processo para objetivo ilegal, resistência injustificada ao andamento do feito, nem qualquer outro comportamento apto a caracterizar a má-fé processual. Ao contrário, limitou-se a exercer regularmente o seu direito de ação e de defesa, amparada pelo princípio constitucional do acesso à justiça.

A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa e desleal, o que não se verifica nos presentes autos. Assim, ausente qualquer comportamento processual reprovável, impõe-se o afastamento da condenação imposta a esse título.

Honorários sucumbenciais:

No que se refere aos honorários advocatícios, verifica-se que a parte autora/apelante sagrou-se vencedora na maior parte dos pedidos formulados, circunstância que impõe a reforma da verba honorária fixada na sentença.

Com efeito, à luz do princípio da sucumbência, e considerando o resultado do julgamento, deve a instituição bancária arcar integralmente com os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Assim, impõe-se a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, percentual que se mostra adequado aos critérios previstos no §2º do artigo 85 do CPC, notadamente a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora e o tempo exigido para o seu serviço.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença para condenar o ora apelado à restituição dos valores indevidamente descontados. Até 30/03/2021 esses deverão ser restituídos de forma simples, enquanto aqueles pagos posteriormente a essa data deverão ser devolvidos em dobro. Além disso, condeno o recorrido ao pagamento de indenização por
danos

morais
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Acerca disso, incidirá juros de mora calculados com base na Taxa Selic, deduzido o IPCA, nos termos do §1º do art. 406 do Código Civil), calculado desde o evento danoso (Súmula 54 STJ), bem como correção monetária pelo Indice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA desde a data do arbitramento (Súmula 362 STJ).

Concomitantemente, condeno o apelado ao pagamento dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, nos termos acima expostos.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/04/2026